Tribunal: TJSP
Processo: 1024908-98.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000138741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024908-
98.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
WESLLEY MARTINS CECILIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U. Fará declaração de voto o 2o desembargador., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1024908-98.2018.8.26.0576
APELANTE: WESLLEY MARTINS CECILIO
APELADA: CLARO S/A
6a VARA CÍVEL DO FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
V O T O No 39792
Ação declaratória de inexistência de débito
com pedido de indenização por danos morais, fundada na
prestação de serviços de telefonia. Negativação. Sentença de
procedência parcial. Prestação de serviços cuja contratação é
negada pelo autor. Negativação indevida. Dano moral, contudo,
não caracterizado. Inteligência da Súmula 385 do E. STJ.
Sentença mantida. Apelo improvido.
1. Apelo interposto de sentença que julgou procedente
em parte ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido
indenizatório por danos morais, em que o autor insiste no pedido de
condenação da demandada pelos danos extrapatrimoniais indevidamente
impostos. Recurso processado, sem preparo, regularmente e respondido pelo
improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Razão não assiste ao apelante, sendo de rigor a
manutenção da r. sentença monocrática da lavra do Dr. Marcelo de Moraes
Sabbag.
Em que pese a irregularidade da cobrança e da
negativação levada a efeito, o dano moral, por outro lado, não restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracterizado.
Isso porque a Súmula 385 do STJ prevê que “Da
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização
por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”. Com efeito, o registro juntado à própria inicial de fl. demonstra
a existência de outra negativação consignada em nome do autor e disponível
na mesma data.
Cioso é notar que o nome do autor-apelante, portanto,
estava negativado por outro credor, por débito sobre o qual não há notícia de
contestação, despicienda a discussão sobre a anterioridade ou concomitância
das anotações. E a demonstração da irregularidade dessa outra negativação
competia ao próprio autor, não se podendo atribuir esse ônus à ré, sob pena
de obrigá-la a produção de prova diabólica de relação material da qual nem
sequer fez parte.
Assim, é difícil admitir que a inscrição ora discutida nos
autos, feita pela ré, ainda que de modo irregular, tenha causado algum
prejuízo moral ao autor se já estava com seu nome negativado por outra
obrigação não adimplida.
Em razão do improvimento do recurso autoral, ante o
disposto no art. 85, § 11, CPC, os honorários advocatícios de sucumbência
arbitrados em Primeiro Grau ficam majorados para R$ 1.200,00, ressalvada a
gratuidade judiciária.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo, nos
termos explicitados.
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9.750
Apelação Cível no 1024908-98.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Weslley Martins Cecilio
Apelado: Claro S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Registro, desde logo, que me curvando ao Princípio do Colegiado,
acompanho integralmente o voto do eminente relator que negou provimento ao recurso.
Assim, sirvo-me da presente declaração de voto convergente, apenas e
tão somente, para deixar consignado meu entendimento pessoal no sentido de que, em
que pesem os termos do verbete da Súmula 385 do STJ, há situações em que a
negativação, ainda que realizada quando da pendência de negativações pretéritas,
ensejará a condenação por danos morais. Duas são, basicamente, as razões que me
levam a assim pensar:
1) A súmula 385 do STJ não é vinculante, de forma que não gera
observância obrigatória nos juízos inferiores e pode, a qualquer
tempo, ser revisada pelo Colendo Tribunal Superior.
2) A condenação em danos morais visa atender duplo propósito,
quais sejam, compensar a dor sofrida pela vítima e desestimular o
ofensor a continuar agindo de forma ilegal, na esperança de que a
condenação possa servir de estímulo para que não mais procede,
no futuro, da mesma forma que gerou a condenação.
Nesse sentido, ao menos em razão do segundo aspecto, não há
motivos para que aquele que agiu de forma negligente e ilegal, negativando quem não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
era para ser negativado, possa escapar da condenação pelo simples fato de que já existia,
contra o adversário, negativação pretérita.
Dito em outras palavras, o descaso daquele que procedeu a
negativação de quem não merecia ser negativado não é apagado pelo fato de, em outra
situação, a vítima já ter sido negativada.
Seria um prêmio ao negligente afastar a sua condenação, vez que com
isso além de se deixar impune a prática de ato ilegal, não se estaria atendendo a uma das
finalidades do Poder Judiciário ao impor a condenação em danos morais, qual seja,
repita-se, buscar a conscientização do infrator a alterar a sua postura.
Nesse sentido, mais apropriado do que simplesmente não se aplicar a
condenação em danos morais, seria a imposição da pena que, em atenção aos critérios
da razoabilidade e proporcionalidade, poderia ser fixada em valor reduzido, justamente
em razão da existência de outras negativações pretéritas, fato a demonstrar que o dano
ocorrera em menor extensão.
Pelas razões acima é que, ainda que me curvando ao posicionamento
firmado por esta Colenda Câmara e, por conta disso, nesse caso concreto,
acompanhando o eminente relator, deixo aqui registrado meu entendimento no sentido
de que, sem prejuízo do respeito à Súmula 385 do STJ, as situações devem ser
analisadas caso a caso, a fim de que se imponha condenação ao infrator negligente vez
que indiscutível que este agiu mal ao proceder negativação indevida.
Isto posto, ressalvado meu entendimento quanto a possibilidade de
condenação em danos morais em valor reduzido, acompanho o voto do eminente relator
para negar provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
L. G. Costa Wagner
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
FF361F2
5
6
Declarações
de Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER
JUNIOR
10548BAF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024908-98.2018.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.